Tribunal: TJPA
Processo: 0002248-43.2013.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002248-43.2013.8.14.0025

APELANTE: BISMARQUE PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE ROUBO. REFORMA DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTANEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Se a confissão do acusado, ainda que parcial, foi utilizada para embasar o decreto condenatório, impõe-se o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP, nos termos da súmula nº 545 do STJ.

2.
Não consta da sentença aplicação da circunstância agravante da reincidência, a qual foi utilizada tão somente para exasperar a pena-base, não havendo como realizar a compensação requerida pela defesa.

3. Pena final redimensionada nos termos da fundamentação.

4.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, para reformar a dosimetria da pena imposta ao apelante, que passa a ser concreta e definitiva em
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida
em regime inicial aberto, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, na conformidade do voto do relator

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
BISMARQUE PEREIRA DOS SANTOS.
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga, que o condenou a pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
, pelo cometimento do delito previsto no art. 157, §1º do CP.

Em razões recursais, a defesa pugna
pelo reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, CP, face à utilização da confissão espontânea do recorrente na fase inquisitorial, como fundamento para a condenação, requerendo, ainda, a compensação entre circunstância atenuante de confissão e a agravante de reincidência.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento e no mérito que seja confirmada a sentença com a condenação do apelante, aplicando-lhe, entretanto, a
atenuante de confissão espontânea
.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo conhecimento e
parcial provimento
do presente recurso, para que seja reconhecida a atenuante da confissão
.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Narra a peça acusatória, em síntese, que:

“Noticiam os autos de inquérito policial em anexo que no dia 18/01/2013, por volta das 04h00, o acusado Bismarque Pereira dos Santos, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu coisa alheia móvel pertencentes às vítimas Clenilson Milhomem Neves e Adriano de Sousa Silva. Extrai-se dos autos que na data supra, as vítimas estavam sentados em um banco na Praça Lagoinha quando surgiu o denunciado e puxou os dois aparelhos celulares pertencentes às vítimas. Em seguida, o acusado sacou uma faca e ameaçou os ofendidos, a fim de garantir a detenção da coisa para si, por meio das seguintes palavras: "se me seguir eu mato todos dois".

Em seguida, em sinal de deboche o denunciado disse que iria para o "Bar do Rona" e não queria vê-los por lá. Após, empreendeu fuga.

Por volta das 01h, as vítimas resolveram ir até ao "Bar do Rona", onde localizaram o denunciado, e comunicaram o fato à um policial civil que encontrava-se às proximidades.

O policial civil abordou o acusado e o encaminhou à delegacia de polícia, contudo, na viatura da polícia, o denunciado informou que os aparelhos celulares roubados estavam no bar com um adolescente.

Diante das informações, o policial civil retornou ao local, contudo apenas um dos aparelhos foi encontrado na posse do adolescente. Quanto ao outro aparelho, este foi entregue à vítima Clenilson Milhomem por um amigo desta, que informou que o objeto caiu da posse do denunciado enquanto este brigava com um homem em via pública, antes da chegada da polícia.”

São os fatos.

- DA DOSIMETRIA:

A defesa pede a reforma da dosimetria, para que seja
reconhecida a atenuante do art. 65, III, “d”, CP, face à utilização da confissão espontânea do recorrente na fase inquisitorial, como fundamento para a condenação, requerendo, ainda, a compensação entre circunstância atenuante de confissão e a agravante de reincidência.

Vejamos a dosimetria, conforme operada na sentença (ID.
10882367 - Pág. 19/20):

“Nos termos dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, passo à dosimetria da pena, observando as três fases exigidas por lei. a- PRIMEIRA FASE: circunstâncias judiciais.

I- Culpabilidade: diversa da culpabilidade alhures, a qual se traduz como elemento do crime ou pressuposto da aplicação da pena, conforme a teoria adotada, está se relaciona à censura da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no fato em análise. Nesse caso, entendo que a reprovabilidade é inerente ao tipo penal, razão pela qual não requer valoração negativa;

II- Antecedentes: o acusado ostenta condenações criminais transitadas em julgado, conforme se observa da certidão de antecedentes criminais juntada aos autos, exasperando a pena base do crime de roubo, perfazendo, assim, 4 anos e 9 meses de reclusão, além de 53 dias-multa;

III- Conduta social: como não há dados concretos sobre esta circunstância, tenho-a por inócua sua avaliação;

IV- Personalidade: entendo que para se valorar esta circunstância necessária seria pessoa com habilitação técnica e perícia, e não havendo nos autos nada nesse sentido, deixo de valorar;

V- Motivo(s): cobiça por bens materiais, inerentes ao tipo; VI- Circunstâncias do crime: se encontram relatadas nos autos e são intrínsecos ao delito, não havendo o que valorar;

VII- Consequências do crime: não há consequências diversas daquelas inerentes ao tipo penal;

VIII- Comportamento da vítima: corroborando jurisprudência do STJ, tenho-a por neutra. (...) Nessa medida, FIXO a PENA-BASE do acusado BISMARQUE PEREIRA DOS SANTOS em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente na época do fato, haja vista o fato de não haver meios de aferir sua condição econômica;

b- SEGUNDA FASE: circunstâncias atenuantes e agravantes: Não incide circunstancias agravantes ou atenuantes de pena.

c- TERCEIRA FASE: causas de diminuição e de aumento: Não concorrem causas de diminuição e aumento de pena.

d- Concurso material: prejudicado. e- Concurso formal: prejudicado.

Nesse contexto, FIXO a PENA DEFINITIVA para BISMARQUE PEREIRA DOS SANTOS em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, além de 53 (cinquenta e três) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, no piso legal (art. 49, § 1º, e art. 60 do CPB), ante a falta de dados acerca da situação econômica do réu.”

Assiste razão à defesa.

Com efeito, na primeira fase da dosimetria, militou em desfavor do apelante
os antecedentes criminais, na medida em que ostenta condenação transitada em julgado conforme Certidão Positiva contida no ID.
10882366 - pág. 10, referente ao processo 0000278-42.2012.8.14.0025, sendo a pena-base aplicada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, não merecendo reparos.

Na segunda fase, deve ser reconhecida em favor do recorrente a atenuante
do art. 65, III, “d”, CP
, eis que o recorrente
confirmou perante a autoridade policial a prática do delito narrado na denúncia, sendo tal confissão utilizada como fundamento para a condenação.

Destaca-se que a confissão do acusado, ainda que feita de forma parcial, se embasar o decreto condenatório, torna-se impositivo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula nº 545 do STJ:

"Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.”

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HIPÓTESE DE CONFISSÃO PARCIAL OU QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DECISÃO MANTIDA.
1. A confissão espontânea, ainda que seja parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial ou ainda que tenha havido a retratação, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação
. 2. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 575543 SC 2020/0093675-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 06/10/2020, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2020)

Assim sendo, reduzo a pena em 06 (seis) meses, passando para 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Ainda na segunda fase, não consta da sentença aplicação da circunstância agravante da reincidência, não havendo como realizar a compensação requerida pela defesa.

No que tange a terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição, nos termos da sentença,
resta a pena definitiva
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa,
estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento, conforme art. 33 do CP.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que o recorrente não preenche os requisitos do art. 44 do CP.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para reformar a dosimetria da pena imposta ao apelante, que passa a ser concreta e definitiva em
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa,
em regime inicial aberto, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, tudo conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/11/2023